Tribunal: TJDFT
Processo: 0732263-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PENHORA. QUITAÇÃO INTEGRAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. FUNDAMENTO. ART. 924, II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O pagamento efetuado pelo devedor constitui justo motivo para a extinção do feito, consoante inteligência do art. 924, II, do CPC
2. No caso em apreço, verifica-se que, há nos autos demonstração de adimplemento das prestações referente ao período de julho de 2022 e fevereiro de 2023. Os documentos coligidos nos autos comprovam que o apelado quitou satisfatoriamente os valores cobrados na presente execução.
3. Alguns comprovantes de depósitos foram realizados por terceiros, todavia, a apelante afirmou em réplica que o pagamento é intermediado por amigos e familiares em razão das diversas dívidas que o genitor possui. Cumpre ressaltar que alguns comprovantes constam com descrição indicativa de serem destinados ao pagamento da pensão alimentícia devida à adolescente.
4. Dessa forma, os comprovantes de depósitos bancários efetivados em valores condizentes ao montante devido pelo genitor denotam à quitação da dívida alimentar existente entre o período de julho de 2022 e fevereiro de 2023.
5. No caso em apreço, não se desincumbiu a autora, ora recorrente, do seu ônus de demonstrar integralmente que os depósitos realizados para a conta da genitora, não correspondem ao débito alimentar.
6. RECURSO DESPROVIDO.